Tribunal: STF
Processo: RE 1318700
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Clovis Laercio Rocha da Silva, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alega contrariedade ao artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal.
    Na origem, trata-se de ação por meio da qual o ora recorrente pleiteia a extensão do benefício da imunidade tributária para o IPTU de imóvel vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR e por ele ocupado. 
    Sustenta a parte recorrente que “o contrato não pode impelir ao arrendatário o pagamento daquele imposto municipal, uma vez que há total descompasso com a decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário nº 928.902/SP, julgado pela sistemática da repercussão geral, que conferiu imunidade tributária aos imóveis de propriedade do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)”. 
    O acórdão recorrido confirmou a sentença de improcedência, consignando a “impossibilidade de estender a imunidade tributária à parte autora, haja vista o caráter pessoal desta espécie de imunidade (relativa aos imóveis pertencentes ao FAR, administrado e operacionalizado pela CEF - art. 1º, §1º, da Lei 10.188/01), assim como o fator finalístico da norma (afetação dos bens à função pública)”.
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 928.902-RG/SP (Tema 884 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese:
    “Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal”.
    O julgado está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL PAR. POLÍTICA HABITACIONAL DA UNIÃO. FINALIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO DIREITO DE MORADIA E A REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIAS GOVERNAMENTAIS. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA COMERCIAL OU DE PREJUÍZO À LIVRE CONCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
    1. Os fatores subjetivo e finalístico da imunidade recíproca em relação ao Programa de Arrendamento Residencial estão presentes, bem como a estratégia de organização administrativa utilizada pela União com a utilização instrumental da Caixa Econômica Federal não implica qualquer prejuízo ao equilíbrio econômico; pelo contrário, está diretamente ligada à realização e à efetividade de uma das mais importantes previsões de Direitos Sociais, no caput do artigo 6°, e em consonância com um dos objetivos fundamentais da República consagrados no artigo 3°, III, ambos da Constituição Federal: o direito de moradia e erradicação da pobreza e a marginalização com a redução de desigualdades sociais.
    2. O Fundo de Arrendamento Residencial possui típica natureza fiduciária: a União, por meio da integralização de cotas, repassa à Caixa Econômica Federal os recursos necessários à consecução do PAR, que passam a integrar o FAR, cujo patrimônio, contudo, não se confunde com o da empresa pública e está afetado aos fins da Lei 10.188/2001, sendo revertido ao ente federal ao final do programa.
    3. O patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas.
    4. Recurso extraordinário provido com a fixação da seguinte tese: TEMA 884: Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a , da Constituição Federal”.
    De fato, esta Corte, no julgamento do Tema 884 da Repercussão Geral, reconheceu que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI,”a”, da Constituição Federal refere-se aos bens e direitos que integram o patrimônio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), e não aos arrendatários, pessoas físicas, que venham a morar posteriormente no imóvel.
    Nesse sentido:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMÓVEL VINCULADO AO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL  FAR  . TEMA 884. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A imunidade tributária reconhecida no precedente paradigma (RE 928.902, Tema 884), refere-se apenas ao Fundo de Arrendamento Residencial  FAR  , e não aos arrendatários, pessoas físicas, que venham a morar posteriormente no imóvel. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).  RE nº 1.318.437/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes  , Dje de 7/6/21).
    Ainda no mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.318.438/RS, Relator o Ministro  Ricardo Lewandowski  , Dje de 28/4/21; RE nº 1.313.411/RS, Relatora a Ministra  Cármen Lúcia,  DJe de 22/4/21; RE nº 1.319.958/RS, Rel. Min.  Marco Aurélio  , Dje de 3/5/21.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Com majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente